Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELO ENTE PÚBLICO APENAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário em razão de pagamento indevido de Gratificação por Dedicação Exclusiva – TIDEM; e (ii) verificar a validade da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrido.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade de justiça concedida na origem foi revogada por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, diante da renda mensal elevada e da inércia do recorrido em apresentar documentos comprobatórios.
4. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário, nos termos do Decreto no 20.910/1932 e do art. 189 do Código Civil, inicia-se com o conhecimento inequívoco do dano pela Administração Pública, conforme teoria da actio nata.
4.1. A Administração tomou ciência da irregularidade apenas com a conclusão do processo administrativo instaurado em 2016, que apurou o recebimento indevido da gratificação TIDEM, em razão de vínculo remunerado concomitante com outro ente público.
4.2. A tramitação do processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, conforme art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
4.3. Inviável a efetiva contagem do lapso temporal a partir do procedimento administrativo no 6.703/2007, processado e julgado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, visto que este procedimento visava averiguação de pagamento indevido a servidores especificados, dos quais o apelado não compõe o rol.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos para regular processamento.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se com o conhecimento inequívoco do dano pela Administração Pública, conforme teoria da actio nata.
2. A tramitação de processo administrativo suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
3. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica autoriza a revogação da gratuidade de justiça.
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o e 7o, 487, II; CC, art. 189; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei 9.784/99, art. 54; Lei Distrital 3.318/04, art. 19, § 4o; Lei Distrital 4.075/2007, art. 21, § 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475/DF, Tema 897, repercussão geral. STJ, AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.10.2017. STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 04.04.2017. TJDFT, Acórdão no 2031497, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.08.2025. TJDFT, Acórdão no 2022439, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025. TJDFT, Acórdão no 1959792, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1945462, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024.